Tribunal: TJDFT
Processo: 0032677-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. FUNDAMENTAÇÃO ESPECIFICADA. ELEMENTOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA SUBSTITUTIVA. ALTERAÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. INFRIGÊNCIA DOS ACLARATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA. PREMISSA FUNDANTE. SUMPRIMENTO. NOVA SENTENÇA. VALIDADE. MÉRITO. CONTRATO. AUDITORIA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. DEMANDA INSUFICIENTE. CUSTOS DA IMPRODUTIVIDADE. CIÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. MOTIVAÇÃO. RECONHECIMENTO. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPLÍCITA E EXPLÍCITA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. O recurso deve enfrentar, de forma fundamentada e especificada, a decisão judicial recorrida nos pontos de sua irresignação com a demonstração dos fundamentos de fato e de direito que consubstanciam o pleito recursal.
2. O exame prefacial das razões da apelação indica a explanação destacada do inconformismo da parte ré com a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, informando-se pela dialeticidade esperada ao estabelecer razões fáticas e jurídicas alinhadas ao caso e pelas quais entende que a decisão judicial recorrida deve ser reformada no seu entender.
3. À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem ao esclarecimento de obscuridades, suprimento de omissões, correção de eventuais erros materiais ou eliminação de contradições. De fato, não é função típica dos embargos de declaração a modificação do resultado da decisão recorrida, sendo o caráter puramente infringente destinado aos recursos submetidos às instâncias revisoras, o que não afasta a possibilidade de adesão excepcional à infringência modificativa pela via dos aclaratórios (artigo 1.022, §2o, do Código de Processo Civil), sobretudo quando a decisão judicial embargada padece de vício que repercute substancialmente nos seus elementos fundantes, afetando de forma reflexa ou direta o resultado final a partir da correção que lhe antecede.
4. O contrato é espécie de fato jurídico que viabiliza instrumentalmente determinados negócios jurídicos, que tem como base de sustentação e fundamento maior a obediência à vontade. Sob a perspectiva da boa-fé objetiva estampada no artigo 422 do Código Civil, tem as partes contratantes o dever de agir conforme um padrão ético mínimo que inspire lealdade, confiança e cooperação antes, durante e após a realização das pretensões que gravitam o ajuste.
5. É a boa-fé objetiva que traduz a obrigação de as partes manterem um comportamento condizente com a finalidade econômica e social objetivamente pretendida com a consecução do negócio, de maneira a agirem de forma recíproca com a consideração aos interesses comuns, considerando-se, para além dos aspectos de formalização estrita do instrumento, aspectos supervenientes que delineiam a modulação de um novo ambiente contratual com base na teoria da imprevisão (artigos 113, 422, 478 e 479 do Código Civil).
6. A contratada (apelada/autora) noticiou à contratante (apelante/ré) o desequilíbrio contratual, as condições de improdutividade por falta de demanda de serviços e a necessidade de manutenção da equipe técnica de pessoal e despesas de logística durante toda a vigência do contrato, reportando-se expressamente à proposição de um aditivo contratual para a equalização dos gastos com a consideração de uma nova planilha de custos, valores que foram implicitamente aceitos pela parte apelante/ré na medida em que adimpliu com os valores estampados nas notas fiscais por meses seguidos, fatos a serem devidamente considerados e que irradiam efeitos sob a ótica da boa-fé que deve nortear todo o curso do contrato entabulado entre as partes.
7. A documentação acostada aos autos, bem como os depoimentos pessoais prestados, indicam que a contratante (apelante/ré) assumiu para si os custos da improdutividade na destinação de um potencial de trabalho e de logística da contratada, que manteve o acervo operacional mobilizado em cumprimento ao contrato pactuado entre as partes, o que também fora reconhecido implicitamente pela própria contratante (apelante/ré) diante da realização dos pagamentos realizados com base nos relatórios e planilhas de custos encaminhados e expressamente em nota explicativa elaborada por seu setor técnico responsável.
8. Preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade rejeitada.
9. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
10. Recurso conhecido e desprovido.